Tribunal: STF
Processo: RE 99128
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-14
Data de publicação: 1982-12-14

Ementa:
EXAME VESTIBULAR. CLASSIFICAÇÃO. RESULTADO NULO EM UMA DAS PROVAS
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO, COM BASE NO ARTIGO 2 DO DECRETO N.68908/71,
EXPRESSAMENTO REVOGADO PELO ARTGO 4. DO DECRETO N. 79.298/77, CUJA
VIGENCIA FOI NEGADA. ORIENTAÇÃO DO S.T.F., EM HIPÓTESES ANALOGAS, NO
SENTIDO DA CONVENIENCIA DE RECONHECER SITUAÇÃO DE FATO CONSTITUIDA
COM A CONCESSÃO DA LIMINAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.